Tribunal: TJES
Processo: 5000112-42.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-42.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: USIMINAS MECANICA SA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CORTE E RECORTE DE AÇO DESTINADO À COMERCIALIZAÇÃO. TEMA 816/STF. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação em apelação cível, por força do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, em virtude do julgamento do Tema RG nº 816 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia diz respeito à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a atividade de “industrialização por encomenda” realizada pela Apelante em materiais fornecidos pela contratante, quando o produto final é destinado à comercialização ou a uma nova etapa de industrialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 816 da Repercussão Geral (RE 882.461), fixou a tese de que é inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização.

4. Na industrialização por encomenda, quando o produto beneficiado retorna à cadeia de circulação da encomendante (etapa intermediária do ciclo produtivo), a operação sujeita-se à incidência do ICMS, excluindo-se a competência municipal para a cobrança do ISSQN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; LC nº 116/2003, lista anexa, subitem 14.05.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 882.461, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2025, Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000112-42.2017.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : USIMINAS MECANICA S/A.

ADVOGADO : RODOLFO DE LIMA GROPEN.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA.

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, trata-se de reapreciação da apelação cível, em sede de juízo de retratação, por força do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, em virtude do julgamento do Tema RG nº 816 pelo Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia diz respeito à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a atividade de industrialização por encomenda realizada pela Apelante em materiais fornecidos pela contratante (Usiminas Siderúrgicas), quando o produto final é destinado à comercialização ou a uma nova etapa de industrialização.

No julgamento anterior (acórdãos ID 3700173 e ID 6111599), este Colegiado manteve a sentença de improcedência dos embargos, adotando o entendimento de que a atividade descrita no subitem 14.05 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03 atrairia a incidência do ISS, independentemente da destinação do objeto.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos à luz do novo paradigma vinculante, verifica-se que o acórdão recorrido merece reforma, impondo-se o exercício do juízo positivo de retratação.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 882.461 (Tema 816), pacificou a matéria constitucional referente à “possibilidade de incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria”.

A Corte Suprema, seguindo o voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese de observância obrigatória:

1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.

(STF, RE 882.461, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2025, Repercussão Geral).

No presente caso, a controvérsia se amolda ao precedente vinculante julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

A Execução Fiscal foi proposta pelo Município de Serra para a cobrança de dívida no valor total de R$ 3.636.945,56 (três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), fundada na CDA nº 8277277/2016, relativa à incidência de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) sobre os serviços de “industrialização por encomenda” realizados pela Apelante.

A pretensão autoral consiste justamente no reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária concernente aos serviços de “industrialização por encomenda”, assim caracterizados nos autos como
processo de beneficiamento de produtos siderúrgicos para posterior comercialização
, objetos do contrato firmado com a pessoa jurídica Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A nº 4600004058, ID 2709587.

Os documentos acostados à inicial revelam que a Apelante realiza o beneficiamento (corte, recorte, rebobinamento, embalagem) de bobinas de aço de propriedade da encomendante, e que esses produtos retornam à cadeia produtiva ou de circulação de mercadorias da contratante para posterior venda a terceiros.

Trata-se, portanto, de etapa intermediária do ciclo produtivo.

Conforme a
ratio decidendi
do precedente vinculante, se o bem retorna à circulação ou à nova industrialização após a encomenda, o processo industrial representa apenas uma fase do ciclo econômico, atraindo a incidência do ICMS (e/ou IPI), e não do ISSQN, sob pena de bitributação e violação à competência tributária constitucionalmente repartida.

A eficácia da decisão do STF foi modulada (
ex nunc
), mas foram
expressamente ressalvadas as ações judiciais ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento
, inclusive as execuções fiscais em que se discuta a incidência do ISS, o que abarca o presente caso.

Assim, a retratação do Acórdão anteriormente proferido é medida que se impõe, a fim de alinhar o julgamento à tese fixada em sede de Repercussão Geral.

No mesmo sentido, precedente deste e. TJES:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE BOBINAS DE AÇO. DESTINAÇÃO A POSTERIOR COMERCIALIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ISSQN. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA AO TEMA 816 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por GERDAU AÇOS LONGOS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE SERRA, reconhecendo a legalidade da cobrança de ISSQN sobre a atividade de industrialização por encomenda. A controvérsia retornou à Câmara Julgadora em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante da fixação de tese vinculante pelo STF no julgamento do Tema nº 816 da Repercussão Geral (RE nº 882.461/RS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se incide o ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de bobinas de aço realizada por encomenda, quando o bem retornado ao encomendante destina-se à posterior comercialização. III. RAZÕES DE DECIDIR O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 816 da Repercussão Geral, fixou tese de inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre industrialização por encomenda quando os bens produzidos se destinam à industrialização ou à comercialização, afastando a aplicação do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/2003 nesses casos. Consta do Acórdão recorrido o reconhecimento de que a atividade exercida pela Recorrente corresponde a etapa intermediária do processo industrial, cujo produto final é destinado à comercialização, o que atrai a aplicação direta da tese firmada pelo STF. A jurisprudência vinculante do Supremo impõe a retratação do entendimento anteriormente firmado por esta Corte, conforme exigência do art. 1.040, II, do CPC. Diante da inconstitucionalidade da cobrança, impõe-se a procedência dos Embargos à Execução Fiscal, com a consequente desconstituição da Certidão de Dívida Ativa e extinção do feito executivo. Verificada a sucumbência integral da Fazenda Pública, cabível a inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a incidência do ISSQN sobre industrialização por encomenda quando os bens retornam ao encomendante com destinação à industrialização ou comercialização. A tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema 816) deve ser observada por todos os tribunais, impondo a retratação dos julgamentos em desconformidade, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. A procedência dos embargos à execução fiscal impõe a desconstituição do crédito tributário e a extinção da execução respectiva, com inversão dos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 153, IV; 155, II; CPC, art. 1.040, II; CPC, art. 85, § 3º; LC nº 116/2003, subitem 14.05. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 882.461/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.04.2022 (Tema 816 da Repercussão Geral).

(TJES; Apelação Cível 5000507-34.2017.8.08.0048; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Data: 01/12/2025)

Ante o exposto, em juízo de retratação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os Embargos à Execução Fiscal, a fim de desconstituir o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 8277277/2016 e extinguir a Execução Fiscal nº 5000313-68.2016.8.08.0048.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Município de Serra ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, observando-se o escalonamento legal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)